Tribunal: TJSP
Processo: 1018984-51.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ação de Imissão – Parcial procedência – Indeferimento do pedido de fixação de taxa de ocupação – Inadmissibilidade – Taxa devida no período compreendido entre a consolidação da propriedade e a imissão dos autores na posse do imóvel – Aplicação do artigo 37-A da Lei no 9.514/97 – Precedentes do C. STJ – Apuração que deverá ser feita em fase de liquidação – Procedência – Sucumbência devida

Ementa:
Ação de Imissão – Parcial procedência – Indeferimento do pedido de fixação de taxa de ocupação – Inadmissibilidade – Taxa devida no período compreendido entre a consolidação da propriedade e a imissão dos autores na posse do imóvel – Aplicação do artigo 37-A da Lei no 9.514/97 – Precedentes do C. STJ – Apuração que deverá ser feita em fase de liquidação – Procedência – Sucumbência devida pela parte ré – Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC e observada a gratuidade de justiça – Recurso provido.